Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA TESTEMUNHAL E DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de prova, tem aptidão probatória no contexto da violência doméstica; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital capaz de ensejar nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma firme, coerente e harmônica desde a fase inquisitorial até o depoimento judicial, constitui elemento probatório relevante e suficiente nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Os arquivos de áudio juntados aos autos corroboram o relato da vítima e demonstram a existência de ameaça idônea, séria e apta a incutir temor, preenchendo os elementos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de efetivo dano ou de ânimo calmo e refletido do agente.
6. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia da prova digital, desacompanhada de demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, não é suficiente para ensejar nulidade da prova.
7. A condenação não se fundamentou exclusivamente na prova digital impugnada, mas em um conjunto probatório convergente e consistente, formado pela palavra da vítima, registros policiais e mídias juntadas aos autos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput, 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, 61, II, “f”, e 77; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2063960, Apelação Criminal no 0709342-68.2023.8.07.0017, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025, DJe 19.11.2025.